Tribunal: TJDFT
Processo: 0710852-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Processo civil. Ação de despejo. Acordo. Pagamento. Preliminar. Dialeticidade. Rejeitada. Perda superveniente do objeto. Honorários sucumbenciais. Princípio da causalidade. Aplicação.
I. Caso Em Exame
1. Apelação cível interposta com o objetivo de reformar sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, sem condenação da parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão da realização de acordo extrajudicial após a distribuição do feito.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: 1) houve a perda superveniente do interesse processual; 2) se a parte ré, que efetuou o pagamento do débito apenas após o ajuizamento da ação de despejo, deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.
III. Razões De Decidir
3. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
4. A distribuição da verba de sucumbência deve pautar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. Sendo necessária a propositura de ação despejo decorrente do inadimplemento de alugueres, a parte adversa, independentemente de resistência nos autos, deve arcar com a sucumbência processual.
IV. Dispositivo E Tese
6. Preliminar rejeitada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A realização de composição extrajudicial após a distribuição da ação de despejo, acompanhada do pagamento das parcelas ajustadas, enseja a perda superveniente de seu objeto. 2. Em ações de despejo extintas por perda superveniente do objeto é cabível a condenação em honorários sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade. 3. Aplica-se o art. 85, § 10, do CPC, impondo-se a responsabilidade pelos ônus da sucumbência à parte que deu causa à demanda.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 10
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1811845/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 20.08.2019, DJe 27.08.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1759522/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 10.06.2019, DJe 13.06.2019; STJ, REsp 1809073/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019; TJDFT, Acórdão 1922758, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 12.09.2024, DJe 27.09.2024; TJDFT, Acórdão 1359171, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 28.07.2021, DJe 10.08.2021; TJDFT, Acórdão 1668824, 0722260-60.2020.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/02/2023.